Tribunal: STF
Processo: Rcl 66825
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ADI Nº 2.418/DF; ADC Nº 16/DF; RE 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís/MA, em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo nº 0017846-70.2014.5.16.0001, pela qual teriam sido inobservados o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e o decidido na ADI nº 2.418/DF, na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral). 

2.	O reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e da empresa Multicooper Maranhão Cooperativa de Trabalho, sagrando-se vencedora mediante condenação subsidiária do ente público ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas. 

3.	Informa que, iniciada a execução, apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição da República c/c o art. 535, inc. III, § 5º, do CPC e art. 884, § 5º, da CLT, lastreada na ADI nº 2.418/DF, na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral).
 
4.	Noticia que “o acórdão prolatado pela 2ª Turma do TRT/16ª Região (Num. a8b68bd) julgou improcedente o agravo de petição, frustrando a tentativa de fazer valer as decisões vinculantes desta Corte Suprema”.

5.	Assevera que a coisa julgada inconstitucional pode ser desconstituída por impugnação ou embargos à execução, nos termos dos arts. 535, inc. III, § 5º, do CPC e 884, § 5º, da CLT, sem que isso incorra em ofensa a coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB). Realça, assim, “a insubmissão da decisão reclamada à Súmula Vinculante nº 10 do STF, posto que TRT/MA declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, que tratam especificamente da possibilidade de arguição da inexigibilidade do título executivo judicial, quando existente vício de inconstitucionalidade qualificado”.

6.	Salienta que “a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do STF (art. 102, §2º da CF) no julgamento da ADC nº 16 e do RExt nº 760.931, fato este representado na inversão do ônus da prova na fiscalização do contrato e na culpa presumida”.

7.	Sustenta ser irrefutável o vício de inconstitucionalidade qualificado, razão pela qual a medida que se impõe é o provimento da presente reclamação com vistas a assegurar a autoridade desta Suprema Corte em relação aos paradigmas apontados e, por conseguinte, ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial.
 
8.	Requer a concessão medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0017846-70.2014.5.16.0001, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, com a cassação da sentença impugnada, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo judicial.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
12.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
13.	No presente caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
14.	A parte reclamante aponta, ainda, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 da sistemática da Repercussão Geral).
 
15.	Em 04/05/2016, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, nos termos seguintes:
 
“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
2.  É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido  inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de  julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
4. Ação julgada improcedente.”
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016).
 
16.	Em 24/11/2010, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente a ação, para reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, em julgado assim ementado:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011).
 
17.	Por sua vez, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese vinculante: 

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017). 

18.	Na espécie, a decisão impugnada foi proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em sede de agravo de petição em embargos à execução, pela qual o Juízo reclamado deixou de reconhecer o alegado vício de inconstitucionalidade qualificado e, portanto, de declarar inexigível o título executivo judicial.
 
19.	Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, verifica-se que a decisão exequenda, oriunda da ação trabalhista nº 0017846-70.2014.5.16.0001, transitou em julgado em 23/03/2018, portanto, depois do julgamento da ADC nº 16/DF, ocorrido em 24/11/2010, e do RE nº 760.931-RG/DF, ocorrido em 26/04/2017, pelos quais este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.

20.	Constata-se, pois, que a responsabilização subsidiária do ente público, pela Justiça do Trabalho, a partir de fundamentação genérica de culpa, viola o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e do Tema nº 246 da sistemática da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), a evidenciar que tal decisão padece de vício de inconstitucionalidade qualificado.  
 
21.	Assim, ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada afastou o disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário, desrespeitando, portanto, o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF.
 
22.	Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA, ora reclamante, em face de decisões da Justiça Trabalhista que deixavam de reconhecer o vício de inconstitucionalidade qualificado - por força das decisões proferidas na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931-RG/DF e na ADI nº 2.418/DF - o pedido foi julgado procedente, reconhecida a inexigibilidade do título executivo em relação à parte reclamante. 

23.	Nesse sentido: Rcl nº 66.414/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/03/2024, p. 22/03/2024; Rcl nº 62.770/MA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/03/2024, p. 18/03/2024; Rcl nº 66.506/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/03/2024, p. 18/03/2024; Rcl nº 64.720/MA, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/02/2024, p. 01/03/2024
 
24.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja prolatada, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na ADI nº 2.418/DF, na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), assim como no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.
Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente